Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601617-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0601617-24.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - CRIMERIA DA SILVA E SILVA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRIMERIA DA SILVA E SILVA (AGRAVANTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
222
28/09/2022 12:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.354

AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601617-24.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: CRIMERIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
PRESTAÇAO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2018 JULGADA NÃO PRESTADA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu
registro de candidatura, considerando que as certidões
expedidas pela Justiça eleitoral e Vara Criminal seriam aptas a
suprir as inelegibilidades apontadas na decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada
de documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do
processo de registro de candidatura, ainda que tal providência
tenha sido anteriormente oportunizada.

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que “A decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após
esse período, até a efetiva apresentação das contas”.

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de
2018, foram julgadas não prestadas, razão pela qual ficará
sem quitação eleitoral até o fim da legislatura, que se encerra
em 2022, independentemente de regularização, ou, após o
decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

Num. 43173222 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a
inelegibilidade constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da
Lei nº 9504/97 e indeferimento do registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRIMÉRIA DA SILVA E SILVA
contra a decisão monocrática de id. 43123087, que indeferiu o requerimento de registro
de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral, relativa à não prestação de
contas do pleito de 2018, e da falta de apresentação da certidão criminal da Justiça
Estadual de 1º Grau (Ofício Distribuidor).

Aduz, nas razões de recurso (id. 43155926), que: a) é possível o juízo de
retratação no caso em apreço; b) pugnou pela concessão de prazo para juntada da
certidão do 1º Cartório Distribuidor de Curitiba, citando exemplos de processos nos quais
foi concedida dilação de prazo para juntada de documentos; c) é possível a juntada de
documentos em recursos que versem sobre registro de candidatura, até a instância
ordinária e; d) no tocante à quitação eleitoral, comprovou sua quitação eleitoral.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para deferir seu registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id 43166576),
asseverando que: a) o recurso é tempestivo; b) somente a juntada da certidão criminal da
Justiça Estadual supriu a irregularidade apontada na decisão e; c) a declaração emitida
pela Justiça Eleitoral informa haver, em nome da candidata, processo de prestação de
contas, relativo ao exercício de 2018, julgado como não prestadas as contas, de forma
que não foi preenchida a condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º, inciso IV e §
7º, da Lei nº 9504/97, disciplinada no art. 28, § 1º ao 6º, da Resolução TSE nº
23609/2019.

Dessa forma, eis que não comprovada a quitação eleitoral da agravante,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Num. 43173222 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o
registro de candidatura da agravante, ante a ausência de quitação eleitoral, relativa à não
prestação de contas do pleito de 2018, e da falta de apresentação da certidão criminal da
Justiça Estadual de 1º Grau (Ofício Distribuidor), a fim de, mediante juízo de retratação,
seja deferido o registro da agravante para o cargo de Deputado Estadual.

O agravo é tempestivo e, por essa razão, merece ser conhecido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por CRIMERIA DA SILVA E
SILVA, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 28678, pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 11, §1º, inciso
VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97, disciplinado no artigo 28, §§ 1º ao 6º, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído com toda a
documentação exigida em lei, mais detidamente a necessária comprovação de quitação
eleitoral.

O artigo 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V, VI e
VII) .
Num. 43173222 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de
contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos
de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e a consequente prestação
de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha julgadas como não
prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a qual concorreu,
independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva
regularização.

Assevero, ainda, a constitucionalidade da norma que prevê que a ausência de quitação
eleitoral, relativa à não prestação de contas, tem o condão de gerar a inelegibilidade, de
acordo com a linha de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À
CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ
O FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da CF é de
eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei complementar) a definição
das condições de elegibilidade nela previstas. Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu,
no art. 11, § 1º, VI, como requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato
estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do mesmo
artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que sempre fez por meio de
resolução, no exercício da sua competência normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código
Num. 43173222 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral abrangerá
a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa toada, esta Corte Superior firmou a
compreensão de que a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas por esta Corte
Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão regional, que a
atividade de regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se equivale
e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas contas, da
origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de eventuais ações de
investigação judicial eleitoral, de impugnação ao mandato eletivo e aquelas destinadas a
resguardar o art. 30-A da Lei nº 9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o
ajuizamento dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda assim, obter
quitação eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou seja, a declaração de
inconstitucionalidade proferida na origem deixa de contemplar o dano sistêmico que dela
decorre e, ainda, o risco em que coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da
prestação de contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra designação que se
queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas não prestadas permanecem não
prestadas, sendo possível, apenas e tão somente, a limitação temporal desse efeito por
meio do procedimento de regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do
art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que, reconhecendo a divergência com a
jurisprudência do TSE, julgou o processo de acordo com o entendimento consubstanciado
na Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional encontra-se de
acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da Súmula nº 30/TSE, também
aplicável aos recursos especiais fundados no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis:
Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o interesse do
pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de candidatura do agravante, foi
integralmente atendido, motivo pelo qual não lhe resta nenhum interesse jurídico para
ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE AgrReg no REspE nº 0600316-49.2020.6.16.0182. Relator Ministro Edson Fachin,
julgado em 24/02/2022)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive sumulou
a matéria:

Num. 43173222 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

Súmula 42/TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a causa de inelegibilidade consistente na
ausência de quitação eleitoral, visto que a candidata teve suas contas de campanha
julgadas não prestadas, relativas ao cargo de Deputado Estadual, do pleito de 2018 (Autos
de Prestação de Contas nº 0602369-35.2018.6.16.0000).

Ainda, em que pese devidamente intimada, a requerente quedou-se inerte e não apresentou
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau (1º Ofício Distribuidor). Sobre o tema,
determina a dicção do art. 11, § 1º, da Lei Geral das Eleições:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça eleitoral,
Federal e Estadual;

No pedido de registro de candidatura, a exigência de certidões criminais objetiva checar,
precipuamente, se o candidato não incorre na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990.

Portanto, não foi preenchida a condição de elegibilidade referente à apresentação de
certidões criminais, prevista no art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9504/97.

Diante do exposto, INDEFIRO do pedido de registro de candidatura de CRIMERIA DA
SILVA E SILVA, ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro – PRTB.”

Inicialmente, cabe anotar que, conforme a jurisprudência do TSE, é
admissível a juntada de documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo
de registro de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, II, L, DA LC Nº 64/1990. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS ENQUANTO NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE AFRONTA AO ART. 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA
SERVIDORA PÚBLICA. MOLDURA FÁTICA DO ACÓRDÃO REGIONAL. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

(...)

Num. 43173222 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos enquanto não
exaurida a fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que tal providência
tenha sido anteriormente oportunizada. Precedentes.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060024167, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 145, Data
06/08/2021)

No caso em apreço, a candidata recorrente apresentou a certidão do 1º
Cartório Distribuidor de Curitiba (id 43155081), suprindo a inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990.

Contudo, remanesce a ausência de condição de elegibilidade constante no
art. 11, § 1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97, pois o documento apresentado à id.
43155080 não atesta a quitação eleitoral da recorrente.

Conforme assentado em sentença, o art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos nas campanhas e a consequente prestação de contas, assim
estabelece:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Com efeito, o candidato que tiver suas contas de campanha julgadas como
não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a qual concorreu,
independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva
regularização.

No caso dos autos, as contas apresentadas pela recorrente, referentes ao
pleito de 2018, foram julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação
eleitoral até o fim da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de
Num. 43173222 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

Tal entendimento, inclusive, foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.

A hermenêutica da condição de elegibilidade prevista no art. 11, §1º, inciso
IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 foi explicitada pelo Min. Luiz Edson Fachin, no REspEl -
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649 - CAMPO MAGRO – PR,
DJE 09/03/2022:

“De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas contas, da
origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de eventuais ações de
investigação judicial eleitoral, de impugnação ao mandato eletivo e aquelas destinadas a
resguardar o art. 30–A da Lei nº 9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o
ajuizamento dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda assim, obter
quitação eleitoral.”

Dessa forma, conclui-se que as contas não prestadas permanecem não
prestadas. A certidão apresentada pela recorrente (id 43155080) não comprova sua
quitação eleitoral, mas apenas atesta que suas contas eleitorais relativas ao pleito de
2018 foram julgadas como não prestadas, não sendo possível reconhecer a sua quitação
eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de INDEFERIMENTO do
pedido de registro de candidatura de CRIMÉRIA DA SILVA E SILVA, para o cargo de
Deputado Estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, sob o número 28678,
para concorrer nas Eleições de 2022, nome de urna: CRIMERIA, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43173222 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601617-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: CRIMERIA DA SILVA E
SILVA - Advogado da AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173222 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/09/2022 12:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092812425812300000042139385
Número do documento: 22092812425812300000042139385